Tribunal: TJPA
Processo: 0816547-68.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816547-68.2021.8.14.0006

APELANTE: JOSUE MUNIZ COSTA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO AOCP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO
C-206. PRETENSÃO DE
ANULAÇÃO DE QUESTÕES E ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE AO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados na realização do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes da República.

2. No julgamento do RE nº 632.853/CE (Tema 485) o Supremo Tribunal Federal o assentou não caber ao Poder Judiciário agir em substituição à banca examinadora para reapreciar respostas oferecidas a determinadas questões ou que envolvam critérios de correção.

3. Na hipótese, não se trata de exame de legalidade ou inconstitucionalidade, mas do próprio conteúdo da resposta às questões nº
12, 26, 44, 54 e 72
e da divergência de interpretação, ação sobre a qual é vedada a incursão do Judiciário.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0816547-68.2021.8.14.0006
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
JOSUÉ MUNIZ COSTA
contra sentença prolatada pelo do Juízo da

Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
/Pa
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA nº

0816547-68.2021.8.14.0006
, proposta em face do
INSTITUTO AOCP e do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta dos autos que, o autor se inscreveu no Concurso Público para Provimento de Cargos de Delegado da Polícia Civil – DPC (Concurso Público C-207, aberto pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA), obtendo pontuação final 7,4 pontos, na prova objetiva, portanto, aprovado na prova objetiva, haja vista que para prosseguir para as demais etapas do concurso precisava obter 7,00 pontos. Contudo, em que pese ter sido convocado para as demais etapas, o candidato encontra-se como excedente na lista classificatória.

Insurgiu que, no gabarito oficial, cinco das questões cobradas no certame contém incorreções, quais sejam, as assertivas de números 12, 26, 44, 54 e 72, de modo que deveriam ter sido anuladas e atribuídas as pontuações correspondentes.

Afirmou que caso a organizadora procedesse a anulação dos referidos itens, sua nota final subiria para 8,40, restando melhor classificado e podendo prosseguir para as demais etapas do certame com nota superior.

Ponderou que não pretende adentrar ao mérito do ato administrativo, para interferir nos critérios de correção de questões ou levantando divergências doutrinárias e/ou jurisprudenciais, mas tão somente pugna pelo controle jurisdicional da legalidade do concurso público, com fulcro no princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88).

Desta feita, requereu seja determinado às requeridas que atribuam à nota do Autor a pontuação correspondente às questões contestadas, bem como, procedam com a inclusão do Candidato na lista classificatória do resultado da prova discursiva, caso no momento da sua correção, seja considerado aprovado e, por conseguinte, seja assegurado a participação do Candidato nas demais fases do certame, sob pena de multa diária.

Em apreciação ao pedido autoral, o magistrado julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

Diante exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulados na petição inicial, e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos dos art. 487, I, do CPC. Ratifico a liminar. Face à sucumbência experimentada pelo Autor, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa em razão da gratuidade judicial.

Inconformado com os termos da sentença, o autor interpôs a presente Apelação Cível argumentando em suma, ser possível a anulação de questões pelo Poder Judiciário quando o vício for evidente e o conteúdo das questões não obedecerem ao conteúdo programático constante no edital de regência do concurso público, nos termos do Tema 485 do Supremo Tribunal Federal.

Defendeu que ao Poder Judiciário é permitida a promoção de análise acerca do acerto ou desacerto das questões que compõem prova de concurso público na hipótese em que forem cobradas matérias não previstas no edital de regência do certame, bem como em caso de patente vício em sua formulação.

Ao final, requereu o provimento do recurso, no sentido que seja reformada a sentença prolatada, concedendo a segurança pleiteada, anulando as questões nº 12, 26, 44, 54 e 72 da Prova Tipo 04 do Concurso Público C-206 da Polícia Civil do Estado do Pará para o cargo de Delegado de Polícia Civil, regido pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, e atribuindo ao candidato a pontuação correspondente.

Em suas contrarrazões, o INSTITUTO AOCP e o ESTADO DO PARÁ refutaram os argumentos expostos pelo Apelante, requerendo o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível, para que seja mantida integralmente a sentença
a quo
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados na realização do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes da República.

Nesse sentido, no julgamento do RE nº 632.853/CE (Tema 485) o Supremo Tribunal Federal o assentou não caber ao Poder Judiciário agir em substituição à banca examinadora para reapreciar respostas oferecidas a determinadas questões ou que envolvam critérios de correção, senão vejamos
:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015).

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso,

avaliando as respostas dos candidatos e as notas atribuídas a eles. A única exceção é o exame de legalidade, ou seja,
compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame,
o que não é o caso em comento.

A própria narrativa do recorrido evidencia que houve adequação do conteúdo das questões com a matéria prevista no edital, entretanto, o que se questiona é o critério de avaliação utilizado pela banca examinadora.

Ao examinar o conteúdo das questões indicadas na inicial, procedendo nova correção, o juízo de piso adentra no mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora, nos exatos termos vedados pela jurisprudência da Corte Suprema.

Discordar dos critérios de correção da banca, não importa concluir pela aparecia de razão ao autor/agravado, pois a forma de avaliação é definida pela banca examinadora, e adstrita ao princípio da isonomia. Outros candidatos foram submetidos à mesma avaliação e satisfizeram os critérios exigidos, obtendo a pontuação necessária.

Modificar os critérios da banca, procedendo nova correção, não só viola o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes, mas também substitui a banca examinadora.

Quanto a matéria, vejamos a jurisprudência do STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1223091 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)

Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental não provido. (SS 5317 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)

No mesmo sentido se posiciona também a jurisprudência do E. STJ, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA.

ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LIMITADA À AFERIÇÃO DE ILEGALIDADE PATENTE.

DUAS RESPOSTAS IGUAIS.

IRREGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA NO CASO CONCRETO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio

da

separação

de

poderes

consagrado

na Constituição Federal,

é

da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame 2.

Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem

como

ausência

de

observância

às

regras previstas no

Edital,

a

exemplo

da

vinculação

ao

conteúdo programático

previsto, tem-se admitido sua . 3. No caso . anulação pelo Judiciário por

ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital dos autos, houve erro grosseiro nas respostas formuladas pela Banca Examinadora, ou seja, há duas respostas corretas e, consequentemente, violação ao edital, que prevê somente uma resposta correta para cada questão. Nesse sentido, é possível a intervenção do Poder Judiciário. 4.

Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.” (AGInt no AgInt no REsp 1.682.602/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgamento: 25/03/2019, DJe: 03/04/2019).

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO. AGENTE DELEGADO DE SERVIÇO NOTARIAL. PROVA DE TÍTULOS. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1.

Consoante o entendimento do STJ, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de

correção

de

provas

e

de

avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público,

salvo

nas

hipóteses .

de

flagrante

ilegalidade

ou desatendimento da norma editalícia 2.

Hipótese em que os critérios utilizados pela banca examinadora nos quesitos de exigência de apresentação de diploma de bacharel de direito,

de títulos relativos à participação em encontro, pontuação atribuída

a

outros

candidatos,

bem

como

de período exercido na atividade

de

agente cartorário,

não

infringiram a legalidade do certame. 3. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 47.417/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento: 06/12/2018, DJe: 20/02/2019).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA SUBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I) Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II)

O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital. III) Por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabe ao Impetrante o ônus de elidi-la em sede mandamental, não havendo que se falar em presunção de veracidade das alegações da parte autora, pela mera ausência de Informações da autoridade impetrada. IV) Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V) Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 62.816/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE SE IMISCUIR EM QUESTÕES ATINENTES AO MELHOR PADRÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e ao Diretor-Geral do Instituto Brasil de Educação - IBRAE, objetivando a anulação das questões 2, 3, 12 e 15 da prova objetiva do concurso para ingresso no cargo de Agente Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. 2. Enquanto a parte recorrente alega que as questões apresentam erro e ambiguidades, que inviabilizaram a obtenção de resposta correta, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "não cabe ao Poder Judiciário rever o gabarito da prova realizada e indicar nova resposta, como pretendido pela impetrante, porquanto, ao assim fazer, estar-se-ia adentrando no mérito do ato administrativo, conduta que configura usurpação da competência do Poder Executivo e, consequentemente, desrespeito ao princípio da separação dos poderes, o que não deve ser admitido". 3.

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões atinentes ao melhor padrão de correção de prova de concurso público ou, ainda, aferir se os critérios exigidos pela banca examinadora atendem mais propriamente às necessidades do cargo público pleiteado. 4.

Com efeito, a pretensão recursal busca, na realidade, um juízo meritório sobre os critérios de avaliação da banca examinadora, e não a realização de mero juízo de legalidade outorgado ao Judiciário. 5.

Conforme entendimento do STF, adotado em repercussão geral, "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-125 em 29.6.2015). 6. Agravo Interno não provido.(AgInt no RMS 62.987/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020

Em mesmo sentido, este TJPA também já apreciou a questão, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL
. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO
PÚBLICO. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO, IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. MÉRITO.
CONCURSO
PÚBLICO PARA O CARGO DE
DELEGADO
DE
POLÍCIA

CIVIL
. EDITAL Nº 01/2009 SEAD/PCPA. CANDIDATO REPROVADO NA PRIMEIRA FASE DO CERTAME. PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. OFENSA AO EDITAL DO
CONCURSO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (...)

II- Impossibilidade Jurídica do Pedido. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito dos atos administrativos, é perfeitamente possível se verificar a legalidade do
concurso
. Preliminar rejeitada.

(...)

IV- Todo certame é composto de etapas sucessivas e a eliminação em fase anterior impede o acesso à fase posterior, e assim sucessivamente.

V-
Para apreciação da nulidade de questões de prova objetiva, necessariamente, o órgão julgador teria que avaliar e reexaminar o conteúdo das questões e os critérios adotados pela banca examinadora em sua substituição no
concurso
público, o que é vedado, conforme precedente do STF sobre a matéria, com repercussão geral
(RE 632853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015).

VI- Na hipótese, não se vislumbra flagrante ilegalidade de forma a exigir intervenção do Poder Judiciário, não restando caracterizado violação ao princípio da legalidade ou ausência de previsão editalícia no que concerne à elaboração das questões do certame a que se submeteu o ora apelado (questões nº 04, 17, 41, 44 e 50, da prova tipo B), pois avaliaram-se matérias constantes no conteúdo programático do edital.

VII- Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame por não ter alcançado a nota mínima de corte, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua continuação no certame. VIII- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Decisão Unânime.

(TJ-PA - AC: 00419626020108140301, Relatora. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data de Publicação: 24/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados na realização do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes da República.

2. No julgamento do RE nº 632.853/CE (Tema 485) o Supremo Tribunal Federal o assentou não caber ao Poder Judiciário agir em substituição à banca examinadora para reapreciar respostas oferecidas a determinadas questões ou que envolvam critérios de correção.

3. Na hipótese ora reexaminada em sede recursal, não se trata de exame de legalidade ou inconstitucionalidade, mas do próprio conteúdo da resposta à questão nº 44 e da divergência de interpretação, ação sobre a qual é vedada a incursão do Judiciário.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0850543-45.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Portanto, repiso, na hipótese ora examinada em sede recursal, não se trata de exame de legalidade ou inconstitucionalidade, mas do próprio conteúdo da resposta às questões nº 12, 26, 44, 54 e 72 e da divergência de interpretação, ação sobre a qual é vedada a incursão do Judiciário, consoante os precedentes citados acima.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo irretocável a sentença hostilizada, nos termos da
fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024